Tribunal: TJMT
Processo: 1053669-91.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1053669-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILVIA ESTEVAM DE CARVALHO - CPF: 420.074.101-68 (RECORRENTE), GRACIELA RAMOS REZENDE - CPF: 028.410.501-57 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.402.502/0001-35 (RECORRIDO), VOLTZ CAPITAL S.A. - CNPJ: 35.905.872/0001-83 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1053669-91.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1053669-91.2025.8.11.0001

Recorrente:

Silvia Estevam de Carvalho

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, Qi Sociedade de Crédito Direto S.A. e Voltz Capital S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUESTIONAMENTO DE COBRANÇAS REALIZADAS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento das cobranças geradas após parcelamento administrativo de débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se houve falha na prestação de serviço e se é devida indenização moral pelo ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que foi atendido no caso em concreto.

A inexistência de prova suficiente de que houve a falha na prestação de serviços impõe a improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do fato constitutivo de seu direito e no caso concreto houve a demonstração.

A comprovação ausência de comprovação mínima das alegações afasta o pedido pretendido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18 de março de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1053669-91.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1053669-91.2025.8.11.0001

Recorrente:

Silvia Estevam de Carvalho

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, Qi Sociedade de Crédito Direto S.A. e Voltz Capital S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Silvia Estevam de Carvalho
.

Ação:
D
eclaratória de nulidade de negociação cumulada com reparação por danos morais e tutela de urgência.

Origem
:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id.
330818868):

julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que não foi comprovada a falha na prestação de serviço alegada.

Recurso Cível Inominado
(Id. 330818869): requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização moral por alegada falha na prestação de serviço e o cancelamento da cobrança questionada.

Contrarrazões
(Id. 330818880):

pel
a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1053669-91.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1053669-91.2025.8.11.0001

Recorrente:

Silvia Estevam de Carvalho

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, Qi Sociedade de Crédito Direto S.A. e Voltz Capital S.A.

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação proposta por
Silvia Estevam de Carvalho
em face da concessionária de energia elétrica Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., bem como das empresas QI Sociedade de Crédito Direto S.A. e Voltz Capital S.A., na qual sustenta a existência de irregularidades na cobrança de valores vinculados à sua unidade consumidora, decorrentes de suposto parcelamento/financiamento realizado no ano de 2024, que a autora afirma não ter contratado de forma consciente e informada.

Narra a recorrente que possuía débitos de energia elétrica e buscou, por diversas vezes, negociar diretamente com a concessionária por meio de seus canais oficiais (aplicativo, telefone e atendimento presencial), sem que houvesse confirmação formal de parcelamento ou envio regular das faturas correspondentes e por isso não foram realizados os pagamentos que seriam pertinentes.

Afirma que passou a desconfiar se tratar de um golpe, razão pela qual não teria finalizado a negociação.

Alega que em julho de 2024 teve a energia suspensa, o que foi mantido até abril de 2025.

Relata, ainda, que somente em março de 2025, ao comparecer presencialmente à concessionária para solicitar a religação, foi surpreendida com a informação de que existiria um financiamento intermediado pelas requeridas QI e Voltz, materializado por uma Cédula de Crédito Bancário, cujo valor final alcançou a quantia de R$ 1.680,98 (mil seiscentos e oitenta reais e noventa e oito centavos), composta por juros, multas e encargos, contrato este que a autora nega ter celebrado validamente.

Ressalte-se que a recorrente obteve tutela de urgência para restabelecimento do fornecimento de energia e para impedir medidas de negativação.

Em sede de defesa, as rés sustentaram a regularidade da contratação, afirmando que o financiamento teria sido firmado por meio de assinatura eletrônica e que os valores cobrados decorreriam do inadimplemento contratual.

Afirmaram que o acordo administrativo previa o pagamento das faturas geradas entre maio e agosto de 2024, que o parcelamento foi efetivado, contudo, em razão da existência de inadimplemento da fatura de abril de 2024 o serviço foi suspenso.

Analisando os autos, é possível verificar que a parte autora não informou de que maneira foram adimplidos os débitos gerados entre maio e agosto de 2024.

O conjunto fático-probatório revela a validade da contratação eletrônica do financiamento, a legalidade da cobrança dos encargos dela decorrentes e a descaracterização de dano moral em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Cumpre destacar que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. O acervo probatório inviabiliza, inclusive, qualquer inferência segura sobre a rotina de consumo da unidade, não sendo possível extrair média histórica representativa da demanda energética do imóvel, não havendo nos autos qualquer indício técnico que comprove erro na cobrança ou arrependimento da parte consumidora na contratação praticada.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil, o que não foi atendido no caso concreto.

Por fim, inexistindo prova de falha na prestação de serviço, tampouco demonstração de dano específico decorrente da atuação da concessionária dentro dos parâmetros contratuais e legais, não se configuram os requisitos para a responsabilização por dano moral, sendo inviável a procedência dos pedidos formulados.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. VÍDEO QUE APONTA POSSÍVEL INTERFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES EFETUADAS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra da inversão do
ônus
da
prova
em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele,
minimamente
, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2. Ausência de protocolos na data informada das oscilações (30/01/2023); de abertura de processo administrativo de ressarcimento e de laudo a amparar a alegação de que houve
queima
de
aparelhos

elétricos
.
3. Vídeo de visita do eletricista particular aponta que a fiação vinda do portão poderia estar afetando a
energia
que transpassa pelo medidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)”

Logo, não restaram minimamente comprovadas as alegações feitas pela parte autora, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência da demanda.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026